Tribunal: STF
Processo: Rcl 69429
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRETENSÃO DE DESTAQUE DO CRÉDITO PRINCIPAL. ATO RECLAMADO. ENUNCIADO VINCULANTE 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA TEMÁTICA.



     



    1. Segundo o verbete vinculante n. 47 da Súmula, “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.



    2. Uma vez que honorários advocatícios decorrentes de contrato de prestação de serviços não são alcançados pelo enunciado vinculante n. 47, não se verifica identidade temática entre o ato reclamado e o paradigma.



    3. Agravo interno desprovido.